Tribunal: STF
Processo: RE 81695
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
PRAZO PARA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUA CONTAGEM QUANDO SE VERIFICA
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO E NÃO INTERRUPÇÃO
DO PRAZO DO EXTRAORDINÁRIO ENTRE A INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS E A
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE OS JULGA. PUBLICADA ESSA DECISÃO, O PRAZO
RECOMECA A FLUIR, COMPUTANDO-SE OS DIAS QUE DECORRERAM ENTRE A
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E A INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 358 DO C.P.C., RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.